Tribunal: TJMT
Processo: 1001256-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001256-80.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARLON CASSIO WIEGERT e outros (4)
AGRAVADO: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLON CASSIO WIEGERT e OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que indeferiu pedido de suspensão da ação de execução ajuizada contra os sócios da Rural Soluções e Serviços Ltda. – Em Recuperação Judicial, em razão da novação da dívida em processo de recuperação judicial e dos bens essenciais penhorados que podem abalar o soerguimento da Recuperanda, alegando a possibilidade do prosseguimento da ação em face dos sócios, devedores solidários.
Narram os agravantes que “A empresa Rural Soluções e Serviços Ltda. – Em Recuperação Judicial pertence aos Agravantes e adquiriu defensivos agrícolas da Agravada Syngenta. No entanto, não foi capaz de cumprir integralmente as obrigações assumidas frente a credora, em razão da crise econômicofinanceira que já vivenciava. A Rural Soluções e Serviços quitou parcialmente a aquisição de produtos da Agravada, vindo a confessar o restante de sua dívida em seu processo de recuperação judicial, o qual foi distribuído sob o no 0027860-32.2017.8.11.0055, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT. Mesmo participando ativamente no processo de recuperação judicial supracitado, vindo a concordar em Assembleia Geral de credores com os termos de pagamento de seu crédito, previsto no Plano de Recuperação Judicial apresentado pela Recuperanda, a Agravada ajuizou ação de execução por quantia certa, a fim de receber dos sócios da Recuperanda o saldo remanescente das operações comerciais firmadas com a Recuperanda. Ocorre, que além de executar crédito devidamente habilitado nos autos recuperacionais da devedora principal, a agravada ainda requereu a penhora de bens essenciais ás atividades da Recuperanda, quais sejam, os imóveis de matrículas n. 21.314, n. 5.522 e n. 31.155, ativos fomentadores de suas atividades comerciais. A ação de execução de quantia certa ajuizada pela Agravada, pretende alcançar sua pretensão com a penhora de bens essenciais à sociedade empresarial em recuperação judicial, os quais devem ser protegidos de qualquer pretensão de expropriação, enquanto o plano recuperacional é cumprido. Desta forma, como restará demonstrado no presente recurso, a decisão recorrida deve ser reformada para que se adeque a jurisprudência pátria, que já se encontra unificada quanto a necessidade de proteção dos bens essenciais daqueles que se socorrem do instituto da recuperação judicial.”
Expondo os fundamentos que entendem relevantes requerem, ao final, “o deferimento liminar e inaudita altera pars, a fim de determinar a suspensão da decisão recorrida pois fere o objetivo central da recuperação judicial estabelecido pela Lei 11.101/05, bem como, desrespeita o limite da responsabilidade contratual; b) o total provimento ao presente recurso para que seja reformada a r. decisão em foco, no que tange a proteção aos bens essenciais às atividades da empresa Rural Soluções e Serviços Ltda., da qual os Agravantes são sócios, conforme entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ. c) A determinação de suspensão da ação de execução em face dos agravantes, em razão da novação do crédito nos termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado nos autos de no 0027860- 32.2017.8.11.0055, que tramita na 1o Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.”
É o breve relato. Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito pretendido ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
No caso dos autos, a MMa. Juíza proferiu a decisão agravada e se manifestou pela possibilidade da continuação da execução em face dos sócios/avalistas, uma vez que a novação do crédito não alcança aval ou fiança.
Sobre o tema a Lei 11.101/2005 estabelece:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
(...)
Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:
(...)
§ 1o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.
(...)
Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei.
Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.”
Assim, ao menos nessa fase processual, é de se entender que, uma vez concedida a recuperação judicial do devedor principal, não há vedação ao prosseguimento das ações e execuções propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
Transcrevo:
Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”
Cito precedentes do STJ nesse sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI No 11.101/2005. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP No 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral". 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL. AVALISTAS. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp n. 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015). 2. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 deve ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, demonstrando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1640216/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017).
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intimem-se a agravada para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Comunique-se o juiz singular.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora